Tribunal: STF
Processo: HC 200448
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de dano. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado: 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos, constrangimento ilegal patente apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13.02.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 163, parágrafo único, III, ambos c/c o art. 61, II, j, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 652.325, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “foram encontrados com ora Paciente 18,70 (Dezoito Gramas e Setenta Decigramas) de cocaína e R$ 20,00 (Vinte Reais) em dinheiro”. De modo que o paciente é “um mero usuário”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. De início, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não bastasse isso – embora a quantidade da droga apreendida não impressione (“01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,9 gramas e 19 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 17,8 gramas”) –, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Em primeiro lugar, porque, após ser preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, o paciente foi “conduzido à Delegacia de Polícia. Porém, durante o trajeto, desferiu golpes com o corpo e fraturou o vidro do compartimento de presos da viatura” (trecho da denúncia). De modo que foi denunciado também pelo crime de dano (art. 163, parágrafo único, III, do CP). Em segundo lugar, porque, tal como assentou o Juízo de origem, a “manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois o autuado deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, porquanto foi beneficiado em 11/01/2021 por Liberdade Provisória nos autos do processo nº 1501496-28.2020.8.26.0571, quando sentenciado e condenado em primeiro grau pela prática do mesmo crime tratado nestes autos, denotando-se que as medidas anteriores não foram suficientes para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública”.
    10. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11.  Quanto ao mais, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente é “mero usuário” de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator